Tribunal: CARF
Processo: 13709.001163/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001163/2005-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.332 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
INSTITUTO LÍDER IDIOMAS E ASSESSORIA LINGUÍSTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. INCLUSÃO NO REGIME POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL QUE CONSIDEROU ATIVIDADE COMO NÃO IMPEDITIVA.
Se a Sentença concessiva de segurança reconhece o direito de ingresso no
Simples a todos os filiados da entidade associativa impetrante,
independentemente de terem se associado antes ou depois do ajuizamento do
mandamus, tal como ficou ali decidido, não cabe à autoridade administrativa
indeferir o pleito de inclusão no regime tributário diferenciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para julgar procedente o Pedido de Inclusão no Simples,
relativamente ao ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-11.112,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJOI em 09 de agosto de 2006, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001163/2005-05
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

Por bem relatar os fatos, transcrevo relatório do acórdão de piso,
complementando-o adiante:
DO PEDIDO
O processo tem origem com o PEDIDO DE INCLUSÃO no SIMPLES (fl.01),
formulado pela Interessada, que o protocolizou no CAC - PENHA, em 01 de junho de
2005, aditado com explanação de fls.10/12, instruindo-os com a documentação de
fls.02/09 e 13/35, e ao amparo de sentença proferida pela MM. Juíza da 18a Vara
Federal do Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança n° 99.0009406-9,
impetrado pelo Sindelivre - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado
do Rio de Janeiro, em defesa dos interesses de seus filiados.
DO INDEFERIMENTO
A interessada, a posteriori, entrou com a SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO
RETROATIVA DO SIMPLES (fl.39 e verso), que foi indeferida, em 03/10/2005, pelo,
Supervisor de Equipe daa DIVISÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO
TRIBUTÁRIO da DERAT / RJ (Delegação de Competência-Portaria/DERAT/RJO
N°64, de 07/04/2005), tendo em vista o motivo abaixo, in verbis:
X - NEGUE-SE A INCLUSÃO SOLICITADA
X - POR FALTA DE AMPARO LEGAL
(manuscrito) - Obs.:A empresa não consta de listagem fornecida pelo
SINDELIVRE, no Mandado de Segurança nos Autos do Processo
Administrativo n° 10768,007236/99-71."
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do ato denegatótio de suas pretensões, em 21/02/2006 (AR de verso
de fl.40), a interessada apresentou seu inconformismo, protocolizado no SOTEC/CAC-
PENHA/RJ em 17/03/2006, às fls.41/46, instruído com a documentação de fls.47/87,
contra a decisão prolatada pela Administração Tributária, retrocitada (verso de fl.39),
cujas razões de defesa abaixo se seguem, ora sumarizadas, a saber:
1-Fez a solicitação à opção ao regime do SIMPLES, por força da decisão judicial
já transitada em julgado;
2-A interessada descreve, então, e de forma resumida, o que ocorreu acerca do
mandado de segurança impetrado pelo SINDELIVRE;
3-0 Mandado de Segurança, de acordo com a decisão do dia 24/05/2005, da
Egrégia 4a Turma do TRF transitou em julgado em 27/08/2004 (doe. Anexo),
consagrando a sentença de Ia instância, possibilitando, então, a sua opção definitiva ao
Simples;
4-Assim, acrescenta a interessada, tentar negar-lhe o direito de se beneficiar da
referida decisão judicial, retruca, se traduz em desrespeito à determinação
judicial contida no comando judicial reiterado pelo Tribunal Regional
Federal, o que pode, inclusive, no seu entender, se caracterizar ilícito penal de
desobediência à ordem judicial; (grifos da interessada)
5-A sentença do "Mandamus" assevera, contemplou todos os filiados da
categoria econômica representada pelo SINDELIVRE/RIO; (destaque da interessada)
6-Tece, ademais, alguns comentários acerca do indeferimento do seu pedido de
opção ao Simples, menciona, para tanto, art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

afirmando, pois, ter seu direito assegurado ao citado regime de tributação, e aproveita
para se referir a algumas decisões, exaradas por esta DRJ, favoráveis, que foram quanto
ao deferimento de solicitações de NOVOS FILIADOS do Sindelivre/Rio; (destaque da
interessada)
7-Por fim, espera que haja o cancelamento do indeferimento do seu pedido
quanto à sua inclusão retroativa no SIMPLES, requerendo, desde já, as anotações de
praxe para a sua regularidade neste sistema de tributação.
Ao tratar da questão, a 1a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em decisão assim ementada
Após análise da manifestação de inconformidade, 4a Turma da DRJ/RJOI prolatou
acórdão, cuja ementa segue transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA DECISÃO CONCESSIVA DE SEGURANÇA. A sentença proferida em mandado
de segurança coletivo proposto por entidade sindical só produz efeitos em relação aos
membros da entidade que estavam a ela filiados, à época do ajuizamento da ação.
Solicitação Indeferida
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário argumentando o
seguinte:
“(...)
Preliminarmente:
Os requerentes Vêm trazer ao conhecimento desta Autoridade que fez à opção ao
regime do SIMPLES, por força da decisão judicial em Mandado de Segurança já
transitado em julgado, e pelo FATO NOVO decidido no dia 23 de maio onde foi
decidido pelo TRF questão relativa a extensão da sentença aos novos filiados que se
filiaram após o ajuizamento da ação, decidindo que TODOS os filiados tem direito ao
SIMPLES, "mesmo os filiados após o ajuizamento da ação" sem restrições (doc.
anexo) fato que inicialmente dá a V. Sa conforme elementos a seguir, o necessário para
ratificar administrativamente o que foi decidido judicialmente, cancelando assim, o
precitado indeferimento, confirmando ao requerente o direito de optar pelo SIMPLES.
In fine os fatos:
O mencionado writ foi impetrado por seu Sindicato de classe, SINDELIVRE /
RIO - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de Janeiro,
assistente, na qualidade de substituto processual, com fundamento nos art. 5o em seus
incisos XX e XXI, e 8o inciso III, todos da CF/88.
O Mandado foi distribuído na 18a vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro sob
o n° 99.0009406-9, e a Sentença concedeu o direito aos filiados do Sindelivre de
optarem pelo SIMPLES :
"Isto posto, julgo procedente o pedido para conceder a segurança e declarar o
direito líquido e certo do impetrante de optar pelo sistema integrado de
pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de
pequeno porte - SIMPLES, atendidos os demais requisitos previstos no art.2o da
Lei no 9317/96"
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

No intuito de esclarecer a decisão, o Sindelivre / Rio opôs embargos de
declaração que passou a fazer parte integrante do comando judicial, foi expressa,
quando fez consignar que:
"acolho os embargos de declaração esclarecendo que a segurança concedida
beneficia os filiados ao Sindicatos do Estabelecimentos de Ensino Livre no
Estado do Rio de Janeiro, o que integrará a fundamentação e dispositivo da
sentença embargada.. "
A Receita Federal apelou, e mais uma vez o Sindelivre / Rio obteve vitória, a
Sentença foi confirmada pelo TRF - Tribunal Regional Federal em Acórdão na apelação
em Mandado de Segurança que recebera o n° 2000.02.01.005782-8:
Decide a Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal 2a Região, por
unanimidade, negar provimento ao recurso e a remessa necessária, nos
Termos do relatório e voto constante dos autos, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado, (grifo nosso).
Posteriormente, em sede recursal, no dia 25/11/2003, o TRF - Tribunal Regional
Federal da 2a Região, Terceira Turma, confirmou a sentença de primeira instância,
determinando que. a medida é cabível a TODOS OS FILIADOS DO SINDELIVRE
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, novamente sem restrição.
A DRJ-1 provavelmente desconhecia ao decidir pelo indeferimento que ocorreu
um FATO NOVO, seja não bastasse o TRÂNSITO EM JULGADO do referido Writ ,
o sindicato interpôs Agravo de Instrumento sobre a questão da extensão da decisão aos
filiados após o ajuizamento da ação no qual o Ministério Público Federal, através do
Procurador Regional da República Sr. Carlos Xavier Paes Barreto se manifestou em 15
de fevereiro de 2006, conforme se demonstra (anexo) :
"opino PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente agravo de
instrumento, para que seja modificada a r. decisão guerreada, a fim de declarar
o direito de todos os associados do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino
Livre no Estado do Rio de Janeiro - SINDELIVRE a optar pelo sistema do
SIMPLES" (grifo nosso).
Então no último 23, este Agravo foi julgado e o Sindelivre /Rio venceu por
unanimidade, não restando mais, qualquer dúvida sobre o direito dos novos
filiados optarem também pelo Simples. Diante desta decisão, as alegações contidas no
indeferimento administrativo em tela, foram superadas, cabendo a esta administração
tributária proceder a inclusão do requerente no Simples.
In fine a Ementa deste Acórdão:
PROCESSO CIVIL. - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA -
EXTENSÃO - ASSOCIAÇÕES FILIADAS AO SINDICATO. O entendimento do
julgado é de que o Sindicato impetrante, ora agravante tem o direito liquido e
certo ao postulado, uma vez que a natureza da ação no mandado de segurança
coletivo aplica-se a todos os associados da entidade, mesmo os inscritos
posteriormente ao ajuizamento da ação.
Tem-se, pois, que tentar negar à requerente o direito de se beneficiar da decisão
judicial já transitada em julgado alcançada pelo seu Sindicato, decisão essa que produz
efeitos erga omnes, como decido no acórdão de 23/05/2006, data vénia, se traduz em
desrespeito à determinação judicial contida no comando judicial reiterado pelo
Tribunal Regional Federal, o que pode, inclusive vir a caracterizar ilícito penal de
desobediência à ordem judicial.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

Cabe ressaltar, que o requerente tem direito a retroatividade da opção, que deve
retroagir até janeiro de 2005, quando foi levado à Receita o direito conquistado pelo seu
sindicato através de processo administrativo n° 13709.001163/2005-05.
Segue a fundamentação da DRJ-1 para o indeferimento:
O indeferimento exarado pala DRJ-1 apoiou-se nos termos do voto da relatora,
que o fundamentou com última decisão do juízo a quo MS 990009406-9 (já transitado
em julgado) "não cabe razão ao Sindelivre, quando afirma que todos os seus
associados são beneficiários da segurança ".
Entretanto, a relatora deixou explicito em parágrafo seguinte que esta última
decisão foi agravada e estava pendente de julgamento.
Até que encerrando a questão da extensão da sentença, foi julgado no dia 23 de
maio do corrente pela 4a Turma do TRF, o Agravo de Instrumento n°
2005.02.01.013399-3 foi provido por unanimidade, decidindo que todos os filiados
tem direito ao SIMPLES sem limitação temporal (doc.anexo).
Fato este que foi discutido durante todo o processo, levando o judiciário a
reconhecer o Direito de opção para toda categoria, sem restrições aos filiados do
Sindicato.
Cabe para elucidar, citar novamente a Ementa:
O entendimento do julgado é de que o Sindicato impetrante, ora agravante, tem
o direito liquido e certo ao postulado, uma vez que a natureza da ação no
mandado de segurança coletivo aplica-se a TODOS OS associados da entidade,
mesmo os inscritos posteriormente ao ajuizamento da ação.
Cabe ressaltar, que o curso é filiado do seu sindicato de classe,
SINDELIVRE/RIO, impetrante do manda/nus e por isso tem o seu direito ao
enquadramento no SIMPLES.
Com efeito a permanência do administrado no regime do SIMPLES garantida
mediante provimento jurisdicional, que concedeu a segurança vindicada naquele
remédio heróico, data venia, não pode ser afastada por mero ato administrativo, mas
apenas cumprida, sob pena de se estar desrespeitando o mandamento judicial. Nesse
sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se infere da decisão
abaixo transcrita, proferida em Reclamação interposta contra autoridade que se
reacusara a cumprir decisão judicial:
3. De decisão judicial, trânsito em julgado resulta , resulta em favor de seus
beneficiários título de direito que lei posterior ou ato normativo com força de _
Lei não podem prejudicar I CF art. 5o XXXVI. 4. Diante da decisão judicial,
com plena eficácia, não cabe à administração ou ao destinatário de
cumprimento do que decidido, a pretender, no âmbito de sua esfera
administrativa ou competência, reabrir discussão sobre a matéria e seu mérito,
objeto do decisum.(RCL-1728/DR UNÂNIME-STF).
É, portanto aplicável a todos os cursos livres, que preencherem a única condição
exigida: a de ser filiado. Logo, não admite, interpretação restritiva em ato meramente
administrativo.
Por último e para encerrar a contenda, não se pode esquecer que a própria V.
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - Rio de Janeiro I, em diversos Acórdãos,
em entendimento contrário ao ora adotado deferiu solicitações de NOVOS FILIADOS
do Sindelivre/Rio.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

Em caso idêntico ao ora analisado na DRJ-RJO-I, um Curso Livre de Idiomas
filiado ao Sindelivre/Rio obteve a brilhante decisão in verbis:
Vistos, relatados e discutidos, na sessão de 07 de julho de 2005, os autos do
processo em epigrafe, ACORDAM os membros da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de janeiro - I, por unanimidade,
DEFERIR a SOLICITAÇÃO da interessada, reconhecendo, assim, o seu
direito de ingressar no regime do Simples, nos termos do relatório e do voto que
acompanha
o
presente
julgado.
(Processo
Administrativo
n°
13706.000362/2002-75 da 4a Turma de Julgamento: Presidido pela Ilma Dra
Andréa Duek Simantob) (grifo nosso)
Para elucidar a questão, toma-se imprescindível explicitar a Ementa da supra
citada V. decisão administrativa:
Ementa: SIMPLES. INCLUSÃO NO REGIME POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. Se a Sentença concessiva de segurança reconhece o direito de
ingresso no SIMPLES a todos os filiados da entidade associativa impetrante,
sem qualquer consideração acerca do fato de terem se associado antes ou
depois do ajuizamento do mandamus, é vedado à Administração Tributária
limitar o alcance da referida decisão. Solicitação Deferida (grifo nosso).
Vale ressaltar que tal posição não é isolada, vez que, há diversas outras decisões
beneficiando os filiados do Sindelivre/Rio neste E. órgão e que seguiram idêntico
entendimento no mesmo sentido, como também em diversas decisões de várias agências
da Receita federal em todo Rio de Janeiro.
A inclusão deve ser retroativa a janeiro de 2005, pois esta foi à data em que a
empresa fez o seu primeiro pedido já embasado pelo mandamus impetrado por seu
Sindicato.
Por todo exposto, espera e crê a requerente que a presente Solicitação seja provida,
com o consequente cancelamento dos indeferimentos anteriores, pois é direito do
Administrado amparado que está por decisão judicial já transitada em julgado, a opção
retroativa a janeiro de 2005 no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
requerendo desde já as anotações de praxe para a regularidade do contribuinte nesse
sistema de tributação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os autos versam sobre indeferimento de pedido de inclusão
retroativa no Simples, sob o argumento de que a Recorrente exerceria atividade impeditiva a tal
opção.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Porém, existem hipóteses legais impeditivas de enquadramento no Simples. No
caso concreto, o pedido de enquadramento retroativo no Simples, feito pela Recorrente, foi
indeferido em razão da atividade econômica por ela exercida ser supostamente vedada à opção
de Simples com fulcro no inciso XIII, do art. 9°, da citada Lei no 9.317/1996, in verbis:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

Art. 9: “Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;”
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de não exercer, de
fato, qualquer atividade vedada a sua inclusão retroativa no Simples.
Isso porque, de acordo com suas alegações, a Recorrente teria o direito líquido e
certo de se manter inscrito no regime do Simples, apesar da sua atividade econômica de curso
livre, em virtude de estar amparado por decisão judicial proferida em ação interposta por seu
Sindicato representativo (SINDELIVRE) e que se estenderia a todos seus associados sem
restrição, desde julho de 1999.
Porém, a DRJ assim não entendeu, conforme deixou consignado na decisão
recorrida, cujo trecho segue transcrito:
A Interessada é uma sociedade empresária que tem por objeto a prestação de^serviços
no ensino de idiomas e todo tipo de Assessoria Lingüística seja na Elaboração e/ou
"Tradução de documentos e interpretação em Línguas estrangeiras afins (cfr.
CLÁUSULA
TERCEIRA
da
SEGUNDA
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL
-
INSTITUTO LÍDER DE IDIOMAS E ASSESSORIA LINGÜÍSTICA LTDA-ME -
CNPJ 03.028.500/0001-20). Então, por prestar serviços profissionais assemelhados ao
de professor, estaria, segundo entendimento da Secretaria da Receita Federal, impedida
de optar pelo Simples, haja vista a vedação contida no art. 9o, inciso XIII, da Lei n°
9.317, de 05/12/1996.
Na pretensa condição, todavia, de filiada ao SINDELIVRE - Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de Janeiro, a Interessada intenta
ver-se incluída no regime do Simples, ao abrigo de sentença proferida em mandado de
segurança coletivo impetrado por aquela entidade.
A primeira questão a resolver, no presente processo, é a de saber se os efeitos da
sentença concessiva de segurança alcançam ou não as empresas que, como a
Interessada, se encontravam filiadas ao SINDELIVRE antes do ajuizamento da ação
mandamental, porém não se encontravam relacionadas entre aquelas beneficiadas pela
segurança.
» Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o Sindelivre impetrou junto
à Justiça Federal do Rio de Janeiro, em 12/04/1999, mandado de segurança coletivo,
autuado sob o n° 99.0009406-9, objetivando ver reconhecido o direito de seus filiados
ingressarem ou permanecerem no regime do Simples. Em 05/07/1999, a MM. Juíza da
18a Vara da Justiça Federal no Rio de Janeiro julgou procedente o pedido, nos seguintes
termos (cfr. sentença fls. 13/19):
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

"Isto posto, julgo procedente o pedido para conceder a segurança e declarar o direito
líquido e certo do impetrante de optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas das Empresas de pequeno Porte -
SIMPLES, atendidos os demais requisitos previstos no artigo 2o da Lei n° 9317/1996"
Temendo interpretações restritivas por parte da Secretaria da Receita Federal, o
SINDELIVRE opôs embargos de declaração para ver explicitado o alcance subjetivo da
decisão (cfr. petição fls. 20). Os embargos foram acolhidos pela MM. Juíza da 18a Vara
Federal do Rio de Janeiro, nestes precisos termos (cfr. decisão fls. 21/22):
"Contudo, para afastar quaisquer eventuais dúvidas que possam restar, RECEBO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, esclarecendo que a segurança concedida
beneficia os filiados ao Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do
Rio de Janeiro, o que integrará a fundamentação e dispositivo da sentença
embargada, sem, entretanto, alterá-la."
Inconformada com a decisão concessiva de segurança, a União Federal ingressou com
apelação junto à instância superior. Em 27/08/2002, a Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 2a Região negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a
sentença proferida em primeira instância (cfr. acórdão fls. 23/25).
Ainda em dúvida quanto ao alcance do julgado, o Sindelivre opôs, mais uma vez,
embargos de declaração, esperando ver confirmada a aplicabilidade da decisão em favor
de todos os seus filiados (cfr. petição fls. 26/27). Em 25/11/2003, a Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 2a Região deu provimento aos embargos, mas apenas para
reiterar os termos da decisão de primeira instância (cfr. acórdão fls. 28/29).
Posteriormente, em 20/10/2005, a MM. Juíza da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro,
ainda nos autos do Mandado de Segurança n° 99.0009406-9, proferiu a seguinte decisão
(cfr. pesquisa fl.90):
"...Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDELIVRE -Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de Janeiro -contra ato do
Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro que indeferiu a inscrição e
permanência dos substituídos no regime tributário do Simples. Foi proferida sentença
concedendo a segurança e declarando o direito do Impetrante de optar pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES. Foram opostos embargos de declaração que foram
julgados procedentes somente para esclarecer que a segurança concedida beneficia
os filiados do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de
Janeiro. A sentença foi mantida pelo E. TRF conforme Acórdão de fls. 151. O
Acórdão transitou em julgado em 27/08/2004, conforme certificado à fl. 494. Após a
prolação do Acórdão várias Sociedades de Ensino Livre requereram a expedição de
Oficio à Autoridade Impetrada, ora de Certidões de Objeto e Pé, sempre com a
finalidade de garantir às mesmas a opção pelo SIMPLES. Em várias dessas petições
foram levantadas questões acerca da execução do Acórdão, as quais passo a analisar.
Em primeiro lugar cabe esclarecer acerca do limite subjetivo da coisa julgada. Neste
ponto, não cabe razão ao SINDELIVRE ao afirmar que todos os seus associados são
beneficiários da segurança deferida. O que foi decidido nos Embargos de Declaração
é que a segurança concedida beneficia os filiados ao Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino Livre no Estado do Rio de Janeiro, conforme dispositivo de fl. 114. Porém
isto não significa dizer que todos os associados do SINDELIVRE são beneficiários da
segurança concedida como quer fazer crer o Sindicato, mas, apenas aqueles
associados substituídos no momento do ajuizamento, conforme relação de fls. 44/74.
Em segundo lugar, deve ficar claro que o Acórdão transitado em julgado não garante
aos Impetrantes sua inclusão/manutenção \ no regime tributário do SIMPLES, mas,
tão somente reconhece que as ' InstJ^iç^esjd£^Ensjno_Liyre.são passíveis de
inclusão no mesmo~désde~ qué preençhidgs_todos os requisitos legais.'Assim,
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

determino-que seja'expedido Oficio à Autoridade Impèiràdãpara que a mesma dê
cumprimento ao acórdão^ transitado."
Mais uma vez inconformado, o Sindelivre apresentou novos embargos de declaração. O
recurso foi rejeitado pela MM. Juíza da 18a Vara da Justiça Federal no Rio de Janeiro
(cfr. pesquisa fls.91). Isto não obstante, encontra-se ainda pendente de julgamento, junto
à 4a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, agravo de
instrumento interposto pelo mesmo Sindelivre, relativamente ao Mandado de Segurança
n° 99.0009406-9 (cfr. pesquisa fls.l 11/113).
Como se pode notar, apesar de não haver dúvida quanto ao direito de os filiados do
Sindelivre ingressarem no Simples, ainda existem questionamentos acerca da extensão
dos efeitos da sentença concessiva de segurança.
Tais indefinições quanto ao alcance do julgado têm gerado dúvida até mesmo entre as
repartições fiscais encarregadas do seu cumprimento. Note-se que, após a confirmação
da sentença em segunda instância, o Sindelivre requereu, em sede de embargos de
declaração, fosse esclarecido pelo Tribunal "a manutenção da sentença constitutiva de
direito líquido e certo beneficia todos os filiados do Sindicato ..." (grifo do Relator).
Dando provimento aos embargos, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 2a
Região afirmou, expressamente, que "a segurança concedida beneficia os filiados ao
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de Janeiro", sem
quaisquer restrições.
Ora, por entender que a sentença prolatada pela Juíza da 18a Vara Federal do Rio de
Janeiro, e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, não estabelecia
qualquer limitação quanto à data de filiação dos estabelecimentos de ensino livre, votei,
em~l diversas ocasiões, no sentido de deferir o ingresso no Simples a todos os cursos
livres que provassem simplesmente sua condição de filiados ao Sindelivre, ainda que tal
filiação tivesse ocorrido após o ajuizamento da ação mandamental.
Considerando, todavia, que os questionamentos a respeito do alcance da referida
sentença ainda não foram solucionados de forma definitiva pelo Poder Judiciário, e
levando em conta, também, que os julgadores administrativos encontram-se submissos
ao princípio da legalidade, passo, de agora em diante, e até que a questão seja dirimida
na esfera judicial, a adotar entendimento vinculado ao disposto na Medida Provisória n°
1.798-2, de 11/03/1999, que, acrescentando o art. 2°-A à Lei n° 9.494, de 10/09/1997,
restringiu a abrangência das sentenças civis prolatadas em ações de caráter coletivo aos
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator.
Pois bem. No caso concreto, é sabido que a Interessada, como se vê, haja vista x
pesquisa realizada no intuito de se obter comprovante de inscrição e de situação
cadastral, mediante cópia do CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA,
juntado pela mesma aos autos à fl.76, consta como sendo a data de sua abertura,
29/01/1999, portanto, antes do ajuizamento do mandado de segurança impetrado pelo
Sindelivre, que foi em 12/04/1999.
Por outro lado, a interessada não trouxe à colação qualquer documento, qual seja, uma
declaração do sindicato o SINDELIVRE, ao qual ela diz pertencer, que pudesse
asseverar, demarcar, a data em que a mesma foi inscrrita como filiada, e se realmente a
mesma o é.
Assim, de nenhum documento juntado aos autos, pela interessada, conseguimossubtrair,
qualquer indício, ao menos, que venha nos demonstrar que esta se encontrava filiada ao
SINDELIVRE, à época em que foi ajuizado o referido mandado de segurança
(12/04/1999),inviabilizando desta feita, por completo, a possibilidade de a mesma fazer
parte do "rol"das empresas agraciadas com a forma de tributação simplificada, (grifei)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

Analisando os autos, entendo que à época do julgamento em primeira instância,
realmente existia certa insegurança quanto à matéria, ou seja, se, de fato, a Recorrente seria
beneficiária da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 99.0009406-9
(18a Vara Federal do Rio de Janeiro), ante pendência de decisão final em Agravo de Instrumento,
no sentido de esclarecer se somente poderia aderir ao Simples aqueles Cursos Livres que
comprovassem sua condição de filiados, ao SINDELIVRE, até a data da impetração da ação
mandamental (12/04/1999).
Assim, considerando a pendência de decisão transitada em julgado, de forma
prudente, andou bem a Relatora do voto do acórdão de piso quando, naquele momento,
confirmou o ato decisório prolatado pelo Supervisor de Equipe da Tributação da DERAT/RJO,
fls. 39, que denegou sua inclusão no regime do SIMPLES e indeferiu o pleito da Recorrente.
Porém, como bem aduziu a Recorrente, em suas razões recursais, a questão da
extensão da sentença foi encerrada, com a prolação de acórdão em 23/05/2006 pela 4a Turma
Especializada do TRF, no Agravo de Instrumento n° 2005.02.01.013399-3, que foi provido por
unanimidade, decidindo que todos os filiados ao SINDELIVRE teriam direito à opção pelo
SIMPLES sem limitação temporal. Segue transcrita a ementa da referida decisão:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA –
EXTENSÃO - ASSOCIAÇÕES FILIADAS AO SINDICATO.
O entendimento do julgado é de que o Sindicato impetrante, ora agravante, tem direito
líquido e certo ao postulado, uma vez que a natureza da ação no mandado de segurança
coletivo aplica-se a todos os associados da entidade, mesmo os inscritos posteriormente
ao ajuizamento da ação.
Ressalte-se que a União interpôs Recurso Especial que foi inadmitido
(13/11/2008) e o processo já encontra-se baixado/findo desde 25/06/2009, conforme consulta ao
sítio http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp), cujo andamento processual abaixo
reproduz-se:

Portanto, ficou decidido (decisão já transitada em julgado) que decisão proferida
em mandado de segurança coletivo, pela própria natureza da ação, estende-se a todos os
associados de entidade que, em nome próprio, defendeu os interesses dos seus representados,
sem limitação temporal, noutros falares, aplica-se a todos os associados da entidade, mesmo os
filiados ao Sindicato posteriormente ao ajuizamento da ação
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.332 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001163/2005-05

Logo, razão assiste à Recorrente em pleito, vez que não há condição impeditiva,
no tocante ao exercício de atividade vedada ainda que por força de decisão judicial, ao seu
Pedido de Inclusão no Simples, relativamente ao ano-calendário de 2005.
Ante ao exposto, voto pela reforma do acórdão de piso e consequente provimento
ao Recurso Voluntário para julgar procedente o Pedido de Inclusão no Simples, relativamente ao
ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital